Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712956-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS ALMEIDA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno interposto pelo agravante no ID 70931063, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)